Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-10.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000505-10.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos no: 1000505-10.2021.8.11.9005 – AGRAVO INTERNO

Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar

Agravante: BANCO DO BRASIL SA

Impetrado: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Litisconsorte: Escolástica Maria de Arruda Rosário

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS.
AGRAVO IMPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

RELATÓRIO
.

Egrégia Turma;

O Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão interlocutória, proferida nos autos principais n.
101448711.2019.8.11.0001,
que havia majorado a multa fixada a título de
astreintes
para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), prolatada em 17.07.2021. Posteriormente foi protocolado Embargos de Declaração pelo litisconsorte acolhido em parte, qual ainda intimou o banco para informar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na abstenção de efetuar descontos referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, qual deixou transcorrer o prazo, bem como houve a ocorrência do trânsito em julgado da referida decisão.

O Agravante alega que não e utilizou o Mandado de segurança como sucedâneo de Agravo de Instrumento, bem como deve ser revista a decisão que indeferiu a petição inicial, visto que a multa fixada se encontra completamente desarrazoada ao caso em concreto. Portanto, ao final requer que seja reformada a decisão monocrática, bem como que seja concedida a ordem pleiteada no Mandado de Segurança impetrado.

Em 12.08.2021, monocraticamente, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança, conforme ID 96091473.

O Ministério Público, por meio do ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, visando a sua apreciação pelo órgão colegiado.

Inicialmente, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL do presente Mandado de Segurança.

No presente caso,

o Impetrante, ora Agravante, utilizou do Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento, o que não é admissivel, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal.

O excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Recentemente houve mais um julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo interno
.

Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021